Tribunal: STF
Processo: RE 1225266
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado: (eDOC 6, p. 2)
    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA DA POLÍCIA MILITAR. FORMAÇÃO DE PRAÇA ESPECIALISTA. ALTURA. LIMITE MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS. I - Conforme entendimento jurisprudencial emanado do Colendo STJ, admite-se que decisões judiciais adotem manifestações exaradas no processo em outras peças, desde que haja um mínimo de fundamento, com transcrição de trechos das peças às quais há indicação (per relationem). Precedentes (REsp 1399997/AM). II - A jurisprudência atualmente firmada no âmbito do Estado do Amazonas vem, reiteradamente, concluindo pela ausência de razoabilidade do limite mínimo de altura estabelecido naquela Lei. III - Recurso conhecido e desprovido.” 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 7, p. 10) 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º; 37, II; 39, §3º; 42 e 142, §3º e X, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, aduz-se, que: “mesmo estando ciente a respeito desses requisitos, conforme dito no edital, a recorrida, tendo altura inferior ao mínimo exigido, inscreveu-se no concurso público. E, furtando-se do cumprimento da norma, requereu em juízo sua permanência no certame, em nítida violação ao edital e ao princípio da isonomia.” (eDOC 7, p. 26)
    Sustenta-se, ainda, que: “os critérios de admissão na Corporação Militar do Estado do Amazonas estão previstos em LEI, de modo que devem ser respeitados. Ademais, importante salientar que a instituição dos critérios de idade e de altura mínima não ofende o princípio da isonomia, porquanto as exigências apenas são feitas por serem razoáveis ao regular exercício das atribuições do cargos.” (eDOC 8, p. 1) 
    A Presidência do TJAM admitiu o apelo extremo. (eDOC 8, pp. 20-23)
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou: (eDOC 6, pp. 3-7)
    “O Apelante almeja a reforma da decisão a quo que julgou procedente o pedido nos autos da Ação de Rito Ordinário com pedido de Antecipação de Tutela, ajuizada por Aline Roberta Saldanha dos Santos, ora Apelada. Pois bem, em razão de meu entendimento estar alinhado com os fundamentos escandidos no Parecer Ministerial (p.212/217), visando evitar a desnecessária repetição de fundamentos e ainda imprimir celeridade no julgamento do feito, com arrimo da jurisprudência emanada do Colendo STJ1, transcrevo seus fundamentos quanto ao mérito, in verbis: 
    "II DO MÉRITO RECURSAL O cerne do Recurso, em síntese, cinge-se ao debate acerca da possibilidade de exigência de limite mínimo de altura em concurso para admissão de Praças Especialistas - Cabo Auxiliar de Enfermagem da Polícia Militar do Amazonas (Edital n° 003/2011-PMAM). O art. 39, § 3°, da Constituição Federal, antes da alteração trazida pela Emenda Constitucional n° 19/98, estendia aos servidores públicos civis, expressamente e sem ressalvas, a regra insculpida no art. 7°, XXX, que veda a fixação de critérios de admissão diferenciados a cargos públicos. Contudo, com o advento da referida emenda, tornou-se possível o estabelecimento, por lei, de requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo assim exigir, tendo, atualmente, a seguinte redação: Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SIMPLES MENÇÃO A PEÇAS DO PROCESSO. NULIDADE. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça admite que decisões judiciais adotem manifestações exaradas no processo em outras peças, desde que haja um mínimo de fundamento, com transcrição de trechos das peças às quais há indicação (per relationem). Recurso especial provido. (STJ. REsp 1399997/AM. Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma. Julgado em 17110/2013, DJe 24/10/2013). Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no artigo 7°, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. Ademais, na situação específica dos militares estaduais, incide o art. 142, §3°, X da Constituição Federal, aplicável ao caso por expressa disposição do art. 42, §1° da CF: Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. 
    (...)
    Ante as razões e fundamentos escandidos, conheço do recurso e, no mérito, nego provimento, em total harmonia com o Parecer de p. 212/217, para a manutenção da sentença recorrida para afastar a exigência de limite mínimo de altura para ingresso na Polícia Militar do Estado do Amazonas no presente caso.” 
    Verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, quanto à razoabilidade da limitação imposta à recorrida, demandaria o reexame de fatos e provas, da Lei Estadual 3.498/2010, bem como das normas editalícias aplicadas ao concurso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279, 280 e 454 do STF. Nesse sentido: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA NAS VAGAS DESTINADAS AOS NEGROS E PARDOS. SISTEMA DE COTAS. CRITÉRIOS DA AUTODECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DO EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1.200.804-AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25.11.2019).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SISTEMA DE COTAS. REGULARIDADE. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (ARE 887.799-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.11.2015).
    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Concurso público. Guarda municipal. Exigência de altura mínima. 3. Análise da legislação local (leis 7.169/96 e 8.486/03) e normas editalícias. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Incidência do Enunciado 280 da Súmula desta Corte. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 685.871-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.9.2014).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, IV, a, do CPC.
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente